Tribunal: TJES
Processo: 5019710-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019710-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou conta de custas e determinou a expedição de RPV em favor da Sra. Escrivã da então serventia judicial não oficializada. O agravante sustenta, em síntese, a prescrição do crédito, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a inexistência de pedido formal de cumprimento de sentença, a ausência de contraditório, a necessidade de manifestação quanto à destinação dos recursos e a observância do teto constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado do Espírito Santo o pagamento de custas processuais quando sucumbente em feitos tramitados em serventia judicial não oficializada; (ii) estabelecer se houve violação ao devido processo legal em razão da ausência de prévio pedido de cumprimento de sentença e de contraditório; e (iii) determinar se é aplicável o teto constitucional e a necessidade de rateio das custas ou manifestação específica sobre a destinação das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, é constitucional, pois não afronta a autonomia do Poder Judiciário e encontra amparo no art. 31 do ADCT, ao prever a responsabilização do Estado pelas custas processuais em feitos tramitados em serventias judiciais não oficializadas.

A cobrança de custas em favor da escrivã atuante em serventia não oficializada não configura confusão patrimonial, já que a verba não se reverte aos cofres públicos, mas ao patrimônio de particular que exerceu a delegação do serviço.

A alegada ausência de pedido de cumprimento de sentença não invalida o ato judicial, pois o pagamento decorre diretamente da lei, e o Estado teve assegurado o direito ao contraditório e à impugnação da conta homologada.

A legislação aplicável não exige manifestação prévia quanto à destinação das verbas neste tipo de caso, sendo inaplicável a LC estadual nº 595/2011, que trata de hipótese distinta.

O teto constitucional de remuneração não incide sobre valores recebidos por delegatário de serventia judicial não oficializada, pois não se trata de servidor público sujeito ao art. 37, XI, da CF.

Não se justifica a divisão proporcional das custas, pois os atos processuais foram integralmente praticados pela escrivã antes da oficialização da serventia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública Estadual o pagamento das custas processuais quando sucumbente em feitos tramitados em serventia judicial não oficializada.

A cobrança de custas nesses casos não configura confusão patrimonial, tampouco exige pedido prévio de cumprimento de sentença ou observância ao teto constitucional.

Não se aplica o rateio de custas, nem se exige manifestação sobre a destinação dos recursos quando se trata de custas devidas a delegatário de serventia não oficializada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; ADCT, art. 31; CPC, art. 534; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, §1º; LC Estadual nº 595/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 02.05.2023; STF, RE 808.202/RS (Tema 779); TJES, AI 5006313-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5019710-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Sandra Maria Scarpat, que homologou o valor contido na conta de custas e determinou a expedição de RPV em favor da Sr.ª Escrivã da então Serventia não oficializada.

Em suas razões id. 11516443 aponta o agravante, inicialmente, a prescrição, considerando a inércia da titular na cobrança do crédito.

Destaca a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, não sendo admissível que o Estado, instituidor da serventia, seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da confusão.

Afirma que não houve a regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo Juízo, em violação à garantia constitucional do devido processo legal e sonegando o direito de o Estado impugnar a execução.

E mais: necessária a manifestação sobre a destinação dos recursos, nos termos da LC nº 595/2011.

Finalmente, deve ser observada a limitação da remuneração ao teto constitucional, consoante decidido pelo STF no Tema nº 779.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A decisão agravada determinou o pagamento, pelo recorrente, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13, não violando a
“
autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição da República em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5000653-15.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 02/05/2023)
.

Extrai-se da citada legislação que o Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos,
in verbis
:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...].

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

[...].

§ 1º -
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
.

Desse modo, em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

Portanto, se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

Não prospera a alegação de ser necessário o prévio pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã, garantindo-se o contraditório, sendo o pagamento pelo serviço prestado decorrência do próprio texto legal, o que afasta, também, a alegada prescrição, mormente considerando a data em que calculadas as custas pela contadoria do juízo.

Também não há falar em irregularidade da decisão que determinou o seu recolhimento pelo agravante, porquanto a fiscalização do ato compete ao Magistrado, nos termos do art. 23 do Regimento de Custas.

Ao contrário do sustentado, desnecessária a manifestação acerca da destinação das verbas, disciplinando a LC estadual nº 595/2011, citada pelo agravante, hipótese distinta, especificamente a taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Neste caso, não há necessidade de observância do teto constitucional de remuneração, aplicável aos servidores públicos, pois, como já explicitado, o pagamento será destinado ao particular na qualidade de delegatário de serviço público, em caráter privado, situação que não se subsome ao disposto no art. 37, XI, da CF.

Por fim, considerando que o presente processo iniciou-se em 2013 e teve todo o seu trâmite, com a prática de atos por parte da agravada, quando ainda se tratava de serventia não-oficializada, não há falar em divisão proporcional das custas.

Corroborando, assim entende a pacífica jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara da Fazenda Pública estadual de vitória/ES, que, em fase de cumprimento de sentença, homologou conta de custas e determinou a expedição de rpv para pagamento pela Fazenda Estadual. O agravante alega, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; irregularidade no procedimento de cumprimento de sentença; ausência de oportunidade para impugnação; necessidade de rateio entre órgãos públicos e observância ao teto remuneratório. Pleiteia a reforma da decisão e o cancelamento da rpv expedida. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se é constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao estado o pagamento de custas processuais quando sucumbente em feitos tramitados em serventia judicial não oficializada; (II) estabelecer se houve violação ao devido processo legal em razão da suposta ausência de oportunidade para impugnação da conta de custas; e (III) determinar se é devida a divisão das custas processuais com outros órgãos públicos ou a aplicação do teto remuneratório ao caso. III. Razões de decidir o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois não afronta o art. 31 do ADCT. A jurisprudência do STF, em precedentes como a adi nº 1.498/RS, não veda a existência de serventias judiciais privadas em caráter transitório, mas apenas a reversão do regime estatizado ao privatizado. O processo de origem tramitou em serventia não oficializada até a publicação da resolução TJES nº 24/2016, aplicando-se, portanto, a regra de responsabilização do estado pelas custas processuais, nos termos da legislação estadual. A condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento das custas não configura confusão entre credor e devedor, porquanto a própria norma estadual excepciona a regra de isenção e determina expressamente o dever de pagamento. Restou assegurada à Fazenda Pública a oportunidade para impugnar a conta de custas, observando-se o devido processo legal. Não há fundamento para rateio das custas entre órgãos públicos, pois os atos foram exclusivamente praticados pela então escrivã da serventia não oficializada, cabendo-lhe integralmente a verba fixada. Não se aplica ao caso o entendimento firmado no re nº 808.202/RS (tema 779), pois este trata da limitação remuneratória de interinos em serventias extrajudiciais, não sendo extensível à hipótese de custas remanescentes devidas por atos praticados por servidora concursada em serventia judicial não oficializada. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: É constitucional o art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe à Fazenda Pública estadual o pagamento das custas processuais quando sucumbente em feitos tramitados em serventia judicial não oficializada. A tramitação do feito em serventia não oficializada até a publicação da resolução TJES nº 24/2016 autoriza a cobrança de custas do estado, nos termos da legislação estadual. A condenação ao pagamento de custas nesses casos não configura confusão entre credor e devedor nem demanda rateio entre órgãos públicos ou aplicação do teto remuneratório a servidor concursado.
(TJES; AI 5006313-53.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 27/05/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)